Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-22.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. QUALIFICADA COMPROVAÇÃO DO DOLO. ÔNUS DA PROVA.
1. Apelação na qual a Defesa defende a absolvição por ausência na comprovação de dolo em crime de receptação qualificada.
2. Incorre no crime de receptação aquele que adquire, recebe, transporta ou guarda coisa que sabe ser produto de crime anterior, ou que engane terceiro para receber ou guardá-lo. Para a configuração do delito não se exige que o agente tenha certeza acerca da origem criminosa da coisa, basta o dolo eventual, que deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas, possuindo o réu o ônus de comprovar o desconhecimento da origem ilícita da res furtiva apreendida em seu poder ou sua boa-fé na aquisição da posse do bem, sem que isso represente violação da presunção de inocência, conforme dispõe o art. 156 do CPP.
3. Negou-se provimento ao recurso.